Tribunal: STF
Processo: HC 237142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior em favor de Antonio Junior Correia Canhasso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 882.999/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 31.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 147, 329, 330 e 331 do Código Penal e 2-A da Lei 7.716/1989.



    Alega, em síntese, que a função neurológica do paciente ficou comprometida, não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e os fundamentos não se fundaram em elementos concretos do caso.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Consta dos autos que policiais, em patrulha de rotina, depararam-se com uma moto conduzida pelo paciente e “encontrando-se duas pessoas na garupa , as quais encontravam-se sem capacete , decidiram pela abordagem em razão da infração administrativa e dada ordem de parada , com sinais luminosos e sonoros, as ocupantes da moto foram dispensadas e ao examinarem o motociclo, encontrando-se a documentação em nome do indiciado , constataram que a sua C.N.H. encontrava-se vencida e que o pneu traseiro encontrava-se “careca” isto é desgastado e tomadas as medidas administrativas pertinentes , ao informarem que a moto restaria apreendida, o indiciado respondeu-lhes “Quero ver quem vai ser o filho da puta que vai tirar a moto daqui” e ante o desacato , dada voz de prisão em flagrante” (eDOC 2, p. 32)



    Para tanto, transcrevo os fatos e a fundamentação do decreto preventivo:



    “Presentes a esta Distrital , o condutor supra qualificado , SD. PM. BARBOSA e a testemunha, SD. PM. ARIANE , ambos lotados na 5ª Cia 27º BPM/M , os mesmos informaram que na data e hora dos fatos , encontravam-se em patrulhamento , VTR. M27517 , quando na Rua Alziro Pinheiro Magalhães , altura do nº 1280 – Jd. Noronha , depararam-se com o motociclo YAMAHA XJ6 de placas GIM2C39 o qual era conduzida pelo indiciado , que fora identificado ,a seguir, como sendo , ANTONIO JUNIOR CORREIA CANHASSO e encontrando-se duas pessoas na garupa , as quais encontravam-se sem capacete , decidiram pela abordagem em razão da infração administrativa e dada ordem de parada , com sinais luminosos e sonoros, as ocupantes da moto foram dispensadas e ao examinarem o motociclo, encontrando-se a documentação em nome do indiciado , constataram que a sua C.N.H. encontrava-se vencida e que o pneu traseiro encontrava-se “careca” isto é desgastado e tomadas as medidas administrativas pertinentes , ao informarem que a moto restaria apreendida, o indiciado respondeu-lhes “Quero ver quem vai ser o filho da puta que vai tirar a moto daqui” e ante o desacato , dada voz de prisão em flagrante e encontrando-se o mesmo agressivo , fez-se necessário o uso de algemas por fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física da equipe e do detido e ao solicitarem-lhe que colocasse as mãos para trás , o mesmo desobedeceu a ordem legal , fazendo-se necessário o uso de força moderada para contê- lo em razão da resistência e ao ser conduzido a esta Distrital , durante o trajeto , o indiciado continuou a proferir palavras injuriosas dizendo “vocês são imundos , por isso que ninguém gosta de vocês seus porcos” sempre de forma repetitiva e já no páteo desta delegacia o indiciado ameaçou e proferiu palavras com conotações “racistas” , dirigindo-se ao condutor da ocorrência, SD. PM. BARBOSA , dizendolhe o ‘NEGÃO’ não ia dar nada aqui, vou sair daqui primeiro que você e quando der a meia noite do ano novo , vou passar com meu carro na frente da sua casa, você entendeu não é 'NEGÃO’ , proferindo tais palavras com deboche e de forma ameaçadora” (eDOC 2, p. 31 - 32)



    “Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º).” (eDOC 2, p. 32 - 33)



    No caso concreto, ainda que o paciente seja reincidente, verifico que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, ademais, se baseou em elementos genéricos, principalmente ao destacar que por não verificar o trabalho lícito do paciente, seria caso de dedicação à criminalidade. 



    Salienta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente